Tribunal: TJES
Processo: 0000361-13.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000361-13.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIELLE FELIX SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença de condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). Requerem a absolvição por falta de provas, desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), reconhecimento do tráfico privilegiado, o direito de recorrer em liberdade e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) cabimento da absolvição por falta de provas; (ii) possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal de drogas; (iii) aplicabilidade do tráfico privilegiado; (iv) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por documentos, como o Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e depoimento testemunhal, especialmente do policial responsável pela prisão, sendo prescindível a prova da comercialização direta de drogas para a condenação por tráfico, dado que foram encontradas quantidades significativas de drogas e petrechos utilizados para o tráfico. Assim, a absolvição é inviável.

4. A desclassificação para uso pessoal (art. 28, Lei nº 11.343/06) não é aplicável, pois as circunstâncias do caso indicam claramente a intenção de tráfico, considerando a quantidade de drogas apreendidas e os demais elementos fáticos, como a divisão das substâncias em porções, a presença de dinheiro fracionado e materiais para embalar a droga.

5. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido, uma vez que as apelantes se dedicavam à prática criminosa e foram também condenadas por associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

6. O pedido de recorrer em liberdade não merece provimento, uma vez que as circunstâncias do caso justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente pela gravidade do crime e a periculosidade evidenciada pelo contexto da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico se mantém quando a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais.

2. A desclassificação para o crime de uso próprio não se aplica quando as circunstâncias fáticas indicam claramente a intenção de traficância.

3. O tráfico privilegiado é inaplicável quando o condenado se dedica à atividade criminosa ou é condenado por associação para o tráfico.

4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é justificada pela gravidade do crime e pela necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPC, art. 85; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07/08/2018; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 20/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000361-13.2020.8.08.0068

APELANTES: FRANCIELLE FELIX SILVA E ILMA SIQUEIRA PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FRANCIELLE FELIX SILVA e ILMA SIQUEIRA PEREIRA
em face da r. Sentença juntada ao ID 9438800 (fls. 175/178v) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar as rés nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixadas, respectivamente, as penas de 08 (oito) anos de reclusão, bem como 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, e de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 1399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9438803, as apelantes sustentam que
(i)
é devida a absolvição por falta de provas pelo princípio do
in dubio pro reo
ou pela falta de provas de autoria e materialidade, subsidiariamente:
(ii)
é necessária a desclassificação do crime imputado para previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; subsidiariamente:
(iii)
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado;
(
i
v
)
requer o direito a recorrer em liberdade;
(
v
)
requer a fixação de honorários advocatícios à advogada dativa.

Contrarrazões, ao ID 9438805, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID. 9969746, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que ao menos entre 02/09/2020 e 30/09/2020 as denunciadas associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que no dia 30/09/2020, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar na casa das denunciadas, foi encontrado 23 (vinte e três) buchas de maconha, 02 (duas) buchas grandes de maconha e 04 (quatro) pedras de crack. Além dos entorpecentes foram encontradas várias sacolinhas do tipo “chup-chup”, R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais) em espécie, divididos em cédulas de 100 (cem), 50 (cinquenta), 20 (vinte), 10 (dez), 5 (cinco) e 2 (dois) reais, dois celulares e uma lâmina de aço. Esclarece o Ministério Público que
“A quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada (individualmente fracionadas, divididas em dois frascos plásticos e guardadas dentro de urna bolsa), os petrechos consistentes em pequenas sacolas plásticas para acondicionamento de drogas e o dinheiro apreendido são circunstâncias que demonstram que as denunciadas possuíam urna forma subjetiva e objetivamente - articulada, porquanto comungavam o mesmo intento de vender drogas e distribuíam tarefas na colaboração para o êxito da empreitada delituosa.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar as recorrentes pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06 às penas de 08 (oito) anos de reclusão, bem como 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, e de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta que a absolvição é devida por inexistirem provas de autoria e de materialidade dos crimes imputados. No entanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão (fls. 21/22 do I.P.); Laudo de Exame Químico de fls. 145/147; e demais provas, principalmente as testemunhais, tudo presente nos documentos digitalizados ao ID 9438800.

Extrai-se do testemunho do policial militar ouvido esclarecimentos detalhados sobre a prisão das apelantes, a ver trecho da sentença:

“o policial militar ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS, responsável pela prisão das acusadas, [afirmou] que receberam informações por meio de denúncias de que as acusadas estavam traficando no local. Na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca devidamente deferido: lograram apreender porções de entorpecentes. Detalhou que as rés estavam no quarto do casal e que quando a droga foi arremessada do cômodo um dos policiais que estava na parte externa do imóvel avistou a ação. Contou que além da droga foi apreendida quantia em dinheiro. Detalhou que parte do dinheiro estava dentro da bolsa e outra quantia sobre um rack. Acrescentou ainda que a acusada uma já era conhecida pela prática de tráfico de droga ostentando inclusive uma condenação anterior pelo mesmo crime.” (mídia de fl. 143 do ID 9438800)

De igual modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]”

(TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022, DJe: 02/05/2022) Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Julg. 07/08/2018, DJe: 14/08/2018) Grifei

Verifico, assim, que a materialidade e a autoria dos delitos imputados às apelantes, estão provadas pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de constatação de substância entorpecente e pelo Depoimento do policial, ficando inviabilizada a absolvição por falta de provas.

Também não serve para afastar a condenação ou para a desclassificação para o art. 28, o fato das apelantes não terem sido flagradas comercializando entorpecentes, pois a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter as apelantes incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Para se verificar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso se faz analisar o contexto fático em que os entorpecentes foram apreendidos.

Nesse sentido, veja-se julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...)

(
TJES; ApCrim 0009398- 57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJe: 16/12/2021
) Grifei

_________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido.

(
TJES; ApCrim 0000111-47.2014.8.08.0049; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Primeira Câmara Criminal; Julg. 19/12/2018; DJe: 14/01/2019
) Grifei.

_________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(
TJES; ApCrim 0000818-18.2021.8.08.0001; Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos; Julg. 30/11/2022; Publ. 19/12/2022
)

No caso em questão, além dos entorpecentes encontrados devidamente embalados para comercialização, foram encontradas embalagens para comercialização da droga e R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) em espécie, divididos em cédulas de 100 (cem), 50 (cinquenta), 20 (vinte), 10 (dez), 5 (cinco) e 2 (dois) reais. Deste contexto fático, permite-se extrair a imputação por tráfico de drogas, não sendo cabível a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, haja vista ter sido suficientemente demonstrado que o apelado mantinha em depósito quantidade de entorpecente destinada à traficância.

Dadas tais circunstâncias também deve ser afastado o pleito pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº. 11.343/06, pois, para aplicar tal desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo §2º do art. 28, isto é, quanto “natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso ora julgado, verifica-se que a natureza e a quantidade é variada e mais do que o razoável para se considerar como destinada ao uso próprio, com relação ao local e condições em que se desenvolveu a ação, apesar de o local de apreensão ser a residência das apelantes, as condições do cumprimento do mandado demonstram que o fim era de mercancia, posto que assim que foram encontrados pelos policiais sacolas para acondicionar a droga para a comercialização.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas, de maneira que demonstrada ficou a destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Em seguida, requerem as apelantes, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Porém, o reconhecimento do tráfico privilegiado de fato não se mostra viável pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que as apelantes se dedicavam a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas e, ademais, conforme pontuado pelo magistrado de conhecimento, a condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) veda a aplicação da causa de diminuição.

Veja-se que esta Câmara já decidiu em sentido similar:

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Considerando-se a enorme quantidade de drogas, apetrechos, arma de fogo e munições apreendidas na ocasião, resta indene de dúvidas que a residência dos acusados era utilizada para fins de guarda e preparo das substâncias entorpecentes, para posterior revenda. Restou comprovada, ainda, a estabilidade e permanência do acusado para a associação para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias refutam o pedido desclassificatório. 2.
É cediço que a condenação por associação criminosa impede a aplicação da da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Recurso desprovido.

(TJES; ApCrim 0000911-43.2021.8.08.0045; Rel. Des. Willlian Silva; Segunda Câmara Criminal; Publ. 05/10/2024)

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, uma vez que já encerrada a instrução criminal, bem como sustenta a ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação.

Contudo, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na sentença proferida, a Magistrada de primeiro grau fundamentou a necessidade de manter a custódia das apelantes em virtude de não ter se verificado alteração do contexto fático que permita a soltura das apelantes, tendo em vista a gravidade do crime praticado.

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888 2023/0213830-6/SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2.
O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI, OAB/ES 33.211, nomeada para assumir a defesa do apelante conforme decisão de fl. 261 do ID 9438800.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO aos recursos das apelantes
, a fim de manter as condenações das apelantes, fixando ainda os honorários advocatícios na forma da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.